Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802231-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: BRUNO BORGES DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0802231-34.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0800311-92.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: BRUNO BORGES DE FRANÇA

EMBARGADO: ACÓRDÃO 19664293

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORMA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COLEGIADO. NULIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, por sua vez, havia conhecido e negado provimento a primeiros embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença na instância de origem. O Estado sustenta vício formal no julgamento colegiado dos primeiros embargos, alegando violação ao art. 1.024, §2º, do CPC, e requer a declaração de nulidade do acórdão, com retorno dos autos à relatoria para novo julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada que julgou embargos de declaração contra decisão monocrática configura nulidade por supressão de instância, diante da regra do art. 1.024, §2º, do CPC, e se é cabível a anulação do acórdão por esse fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática configura, no máximo, nulidade relativa (error in procedendo), que exige demonstração de efetivo prejuízo para sua configuração.

4.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza a anulação do acórdão, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

5.

A alegação de forma inadequada de julgamento não configura, por si só, omissão, erro material ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração.

6.

A repetição do julgamento de forma monocrática, nas circunstâncias dos autos, configurar-se-ia providência protelatória, sem qualquer repercussão prática, diante da exaustiva análise da matéria pela Turma e da decisão unânime.

7.

A atuação do colegiado não configura supressão de instância, pois o relator exerce competência delegada pelo órgão colegiado, sendo este detentor da totalidade da competência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão colegiada que julga embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo concreto.

2.

A ausência de prejuízo impede a anulação do acórdão por vício formal na forma de julgamento.

3.

A forma de julgamento dos embargos não constitui, por si só, omissão, contradição ou erro material sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, 1.026, §3º, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1809097/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 199991125) em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará em face do acórdão ID 19664293,
que conheceu e negou provimento aos primeiros embargos de declaração (ID 17257068) interpostos contra a decisão monocrática (ID 16917452), que não conheceu do agravo de instrumento interposto anteriormente por perda superveniente de objeto, em virtude da prolação de sentença na instância de origem (ID 57422716).

Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado do Pará contra decisão proferida em Mandado de Segurança ajuizado por Bruno Borges de França, com o objetivo de garantir o direito à participação em curso de formação, no qual fora anteriormente admitido liminarmente. Sobreveio sentença na origem, tornando prejudicado o recurso interposto.

O Estado do Pará, ora embargante, sustenta a existência de erro material ou omissão quanto à forma de julgamento dos primeiros embargos, asseverando que, por força do disposto no art. 1.024, §2º do CPC, os embargos opostos à decisão monocrática deveriam ter sido julgados também de forma monocrática, e não pela Turma. Alega que tal procedimento ensejou supressão de instância, uma vez que suprimida a possibilidade de interposição de agravo interno, pois, sendo colegiada a nova decisão, caberia apenas recurso especial ou extraordinário.

Por essas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos, com a declaração de nulidade do acórdão ID 19964293, e o retorno dos autos à relatora originária para julgamento monocrático dos primeiros embargos.

Por sua vez, o embargado apresentou Contrarrazões, sustentando a manifesta improcedência dos embargos.
Ao final, pleiteia o desprovimento dos embargos e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77 do CPC.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de vício formal consistente na suposta inobservância do art. 1.024, §2º do CPC, sob o argumento de que, por serem os embargos dirigidos contra decisão monocrática, caberia julgamento também monocrático, e não colegiado. Alega, com isso, ter havido supressão de instância, resultando na impossibilidade de interposição de agravo interno.

Contudo, não lhe assiste razão. Vejamos:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer desses vícios. A decisão embargada foi suficientemente clara e fundamentada ao manter a prejudicialidade do agravo de instrumento, reconhecendo a superveniência de sentença no juízo de origem como causa para extinção do recurso.

A alegação de que a decisão deveria ter sido proferida monocraticamente não configura, por si só, omissão ou erro material, tampouco contradição. Trata-se, isto sim, de insurgência quanto à forma de julgamento adotada, questão esta que não encontra guarida na via estreita dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é sólida no sentido de que o julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática configura
error in procedendo
, ensejando apenas nulidade processual relativa, exigindo demonstração efetiva do prejuízo sofrido. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS DESAFIANDO DECISÃO MONOCRÁTICA . NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNGIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1 . A Corte de origem decidiu com base na análise de dispositivos de lei local, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). 2. "Conforme precedente da Corte Especial deste Tribunal Superior, o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief" (EDcl nos EDcl no REsp n . 1.337.505/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017), providência da qual não se desincumbiu a parte recorrente. 3 . Inviável a análi se do dissídio jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809097 SP 2020/0336469-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

In Casu
, entendo não demonstrado de forma clara o prejuízo sofrido pelo embargante, especialmente considerando que, ainda que arguido eventual vício formal, o retorno dos autos à esta relatora para repetição do julgamento monocrático revelar-se-ia providência meramente protelatória, sem qualquer repercussão prática, tendo em vista a exaustiva análise da matéria pela Turma e o resultado unânime do julgamento.

Ademais, a competência
do relator, no âmbito dos tribunais, é uma fração da competência do colegiado, sendo esta uma decorrência direta do princípio do juiz natural e da organização funcional do Poder Judiciário prevista na Constituição da República.
Nesse contexto, as atribuições do relator se caracterizam sempre como
expressão de uma delegação funcional da competência atribuída ao órgão colegiado.

Destarte, não pode prosperar o argumento de que o
decisium
não poderia ter sido proferido por quem detém a totalidade da competência para fazê-lo (colegiado) e deveria ser proferido por quem detém apenas fração dessa competência (relator). Não há que se falar em supressão de instância.

No entanto, não vislumbro devidamente caracterizada a má fé processual.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025